Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707918-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO EMILIO SOARES DE ARAUJO DECISÃO Do exame dos autos originários, verifica-se que foi proferida r. sentença (id. 155813992), que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora